Tribunal: TJMT
Processo: 1034705-08.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034705-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELCIE KURAMOTI - CPF: 362.250.291-68 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS REALIZADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Ainda, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1034705-08.2017.8.11.0041

APELANTE:

ELCIE KURAMOTI

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELCIE KURAMOTI
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1034705-08.2017.8.11.0041,
ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
que julgou improcedente a pretensão autoral. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por força da assistência judiciária gratuita deferia em seu favor.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que “
fundamentou seus pedidos de indenização por dano material e moral em razão de lançamentos que ocorreram em sua CONTA CORRENTE BANCÁRIA e no seu CARTÃO DE CRÉDITO relativo a pagamentos e transferências, ou seja, não reconhece os lançamentos derivados de operações realizadas por TED e/ou DOC (sistema de transferência de valores disponibilizados pelos Bancos) na conta corrente e do PAGAMENTO DE TÍTULOS lançado no cartão de crédito
” (sic).

Diz que o “
banco Apelado em nenhum momento, seja extrajudicialmente ou mesmo em Juízo trouxe aos autos a prova de utilização do sistema bancário pela Apelante, pois o Apelado é quem tem pleno domínio do sistema e tem a sua disposição todos os caminhamentos para saber o que de fato ocorreu”
(sic).

Assevera que “
os lançamentos ocorridos na conta corrente bancária e no cartão de crédito a título de transferência por TED/DOC e PGTO TÍTULO, não foram objeto de impugnação pelo Banco Apelado, ficando assim admitidos pelo mesmo, ante a ausência específica de impugnação”
(sic).

Defende que “
poderia o Banco Apelado trazer aos autos a origem das operações realizadas a título de TED, DOC e PGTO TÍTULO, pois é detentor de todos os dados do seu próprio sistema bancário informatizado. Entretanto, não o fez, limitando-se a se defender de forma genérica...
” (sic).

Afiança que
“o Banco Apelado, além de não demonstrar e comprovar a origem dos lançamentos ocorridos, ônus que lhe compete, pelos fundamentos da própria sentença, ADMITIU NA SUA CONTESTAÇÃO, de forma expressa a ocorrência de fraude, denominada perfeita como excludente de responsabilidade”. (sic)

Diz

que

pela ausência de contestação específica pelo banco Apelado dos lançamentos indicados pela Apelante, aliado ao fundamento da r. sentença de que no caso presente se aplica a “responsabilidade objetiva”, a aplicação do entendimento sumulado pelo e. STJ na súmula 479 é medida que se impõe.

Forte nesses argumentos requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade, julgando procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 100164521, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido conforme Id. 100164517.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ELCIE KURAMOTI

ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
afirmando, em suma,

que é correntista na agencia 3466, detentora da conta corrente número 01.000522-9, e possuidora do cartão de crédito no. 5228 xxxx xxxx 0716 – bandeira Mastercard, e que teve o seu acesso a conta corrente bloqueado, o que lhe causou estranheza, pois é a única e exclusiva pessoa que realiza as operações bancárias, em seus diversos meios, tais como internet, eletrônico e físico.

Alega que ao contatar o serviço de atendimento teve a surpresa de que haviam movimentado a sua conta corrente no período de 08/09/2017 a 19/09/2017 e realizaram operações de seu total desconhecimento que ocorreram através de TED e DOC.

Informa que, no mesmo período, em seu cartão de crédito foram realizados vários pagamentos, porém, afirma que não realizou estas operações que totalizam o montante de
R$. 51.213,99 (cinquenta e um mil, duzentos e treze reais e noventa e nove centavos)
, em especial através do uso de senha pessoal. Sustenta que o banco requerido que se limitou a dizer que as operações foram realizadas mediante o uso de senha pessoal, cuja guarda e posse são de responsabilidade da cliente, não tendo tomado nenhuma providência, razão pela qual propôs a presente ação, visando a restituição material, em dobro, bem como a condenação do banco promovido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)
Com efeito, o requerido somente não responderia pela obrigação indenizatória se prestasse um serviço sem defeito ou eventual efeito danoso desse serviço se desse por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Isso porque a responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, cedendo passo, em face da comprovação da ocorrência de uma das hipóteses mencionadas (CDC, art. 14, § 3o).

A controvérsia recursal gira em torno da responsabilidade ou não do requerido pelo suposta compra fraudulenta na conta corrente e no cartão do autor, e, via de consequência, da possibilidade ou não da imposição de dano moral pelo ocorrido.

De análise aos autos, como sabido, nas faturas para pagamento do cartão de crédito constam não só o valor a ser quitado como também o detalhamento das compras realizadas e demais serviços utilizados pelo consumidor, além dos respectivos encargos da inadimplência.

In casu, foram anexadas ao feito as faturas, além dos resumos de movimentação do cartão, que comprovam que as compras efetuadas foram realizadas próximas a residência da autora, não de forma diferente das usualmente realizadas, como em supermercados e lojas da cidade(id 10704527).

Ademais, considerando que o uso do cartão magnético e da senha é exclusivo do próprio correntista, que deve ser diligente com a segurança de seus cartões e dados pessoais, não se pode responsabilizar a instituição financeira quando da realização de operações bancárias que o correntista alega não ter autorizado, pois não existe falha na prestação de serviços.

Ressalta-se que inexiste nos autos comprovação do bloqueio e/ou pedido de cancelamento do cartão de crédito por suspeita de fraude.

(...)

Portanto, como a autora não cumpriu o seu dever de guarda e manutenção da senha pessoal e de seu cartão magnético, nem tampouco demonstrou a atividade diferenciada no uso do cartão, ficou comprovada a inexistência de defeito no serviço prestado pelo requerido e a culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3o, I e II), razão pela qual deve ser julgado improcedente os pedidos iniciais. (...)
”

Insurge-se, então, a apelante contra a r. sentença, de modo que requer a reforma em sua totalidade para julgar procedente a pretensão inicial.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
'Curso de direito do consumidor'. 4a. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise o banco apelado não comprovou a
existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC, já que deveria ter comprovado que foi a titular da conta, ora apelante, que realizou as operações contestadas, indicando o dispositivo (celular ou IP da máquina) em que as mesmas foram efetuadas.

Ao revés, o próprio banco em sede de contestação confessa a ocorrência de fraude ao afirmar que
“
impossível responsabilizar as instituições financeiras por danos praticados por terceiros e por fatos imprevisíveis, pois não há que se falar em nexo de causalidade”
(sic)
,
afirmando, inclusive, a existência de caso fortuito externo e a possibilidade de ocorrência de fraude perfeita, o que, no seu entender, excluiria sua responsabilidade pelos fatos ora analisados.

De mais a mais, ao que se infere dos autos, as transações contestadas pela consumidora foram feitas por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual do banco apelado, o que favoreceu a atuação de golpistas.

Ora, quando o banco apelado permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, através de seu site, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

É caso de se aplicar a Súmula 479, STJ, que assim dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Esclareço que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelado. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Neste trilhar, o estabelecimento bancário é responsável por qualquer ato culposo ou doloso na execução dos contratos firmados com seus clientes, mormente quando evidenciada a falta de cautela ao permitir que terceiros acessem, via
sistema
de
internet

banking
, a conta corrente de seus clientes, realizando transações bancárias não autorizadas.

Reside aí o nexo causal para a indenização.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve
falha
no dever de segurança e vigilância da instituição financeira ré.

Portanto resta incontroversa a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do banco apelado ao permitir que terceiros realizassem movimentações financeiras na conta corrente da parte autora e lançamentos no seu cartão de crédito, sem solução administrativa para o imbróglio.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING -
FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)- DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO - DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa”.
(TJ-MT 10061158420188110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – DÉBITOS EM CONTA POUPANÇA –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NO ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO
-
QUANTUM FIXADO EM COERÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de relação consumerista, em que se inverte o ônus da prova, caberia ao banco comprovar a prática ou participação do autor em conduta ilícita, como fraude bancária. Incumbe às instituições financeiras a apresentação de provas sobre a origem de contratos, ou provas de que as foram realizadas pela outra parte ou com sua autorização/ciência, porquanto respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O valor dos danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção”
. (N.U 0007502-47.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 24/01/2020).

Desse modo, a responsabilidade civil resta estabelecido no presente feito, restando, portanto, a fixação do
quantum
indenizatório.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
é razoável e proporcional.

Quanto ao dano material, entendo pelo parcial provimento do pleito, porquanto os valores extraídos da conta bancária da parte autora, por terceiro fraudador, deverão ser devolvidos na
forma simples
– e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de
má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso,
consoante o entendimento majoritário nesse sentido. Confira-se:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CDC – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO
MEDIANTE FRAUDE– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO - SÚMULA 54, DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude impõe o dever se indenizar.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54, do STJ”.
(N.U 1004724-09.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por dano material, na forma simples, no importe de R$51.213,99 (cinquenta e um mil, duzentos e treze reais e noventa e nove centavos)
,
acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
bem como ao pagamento da indenização por danos morais, que arbitro no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido
pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescido de juros de mora de 1% a. m., contados da citação.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022